Tribunal: TJDFT
Processo: 0750902-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. PARTICIPAÇÃO LIMITADA. MULHER MÃE DE CRIANÇAS PEQUENAS. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente presa em flagrante por suposta participação em roubo majorado (art. 157, § 2o, II, do Código Penal), cuja prisão foi convertida em preventiva e mantida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Santa Maria. A acusação baseia-se na alegação de que a paciente teria solicitado transporte por aplicativo, utilizado por terceiros para a prática do crime. A defesa alega ausência de indícios mínimos de autoria, fundamentação genérica da prisão, falhas na investigação, e requer substituição da custódia por prisão domiciliar, com base no art. 318-A do Código de Processo Penal, em razão da condição materna da paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos legais para a manutenção da prisão preventiva da paciente, especialmente quanto à existência de indícios mínimos de autoria e à necessidade da segregação cautelar; e (ii) estabelecer se a condição da paciente como mãe de três crianças pequenas (um, dois e cinco anos de idade), impõe a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal e da jurisprudência consolidada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que manteve a custódia cautelar considerou a gravidade do delito e a periculosidade presumida, sem individualizar a conduta da paciente nem indicar elementos concretos de risco processual ou de reiteração delitiva.
4. A participação no crime atribuída à paciente na denúncia restringe-se à solicitação de transporte por aplicativo, sem que ela tenha embarcado no veículo ou participado diretamente da violência e grave ameaça exercida pelos coautores, conforme as informações constantes dos autos.
5. A paciente é primária, sem antecedentes criminais, possui residência fixa e é mãe de três crianças que contam com 5 (cinco), 2 (dois) e 1 (um) ano de idade, duas delas sem registro paterno na certidão de nascimento, o que atrai a aplicação do art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal.
6. Não se identificam no caso circunstâncias excepcionais que justifiquem a manutenção da prisão preventiva, sendo possível a substituição por prisão domiciliar, com imposição de medidas cautelares diversas aptas a garantir o regular andamento do processo e a vinculação da ré à jurisdição.
7. Medidas cautelares como comparecimento periódico em juízo, proibição de contato com os demais investigados e de se ausentar do Distrito Federal são suficientes para os fins a que se destinam.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva pela domiciliar.